Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-07.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001484-07.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUZIA DOS SANTOS - CPF: 012.060.851-00 (VÍTIMA), ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 050.028.101-79 (VÍTIMA), ALESSANDRO JULIO DA SILVA - CPF: 051.888.251-98 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LESÃO CORPORAL, DETRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE ABSOLVISÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER COMPROVADA - MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - LESÕES CORPORAIS APARENTES - PREMISSA DO TJMT – AMEAÇAS -
DESCRIÇÃO
COERENTE - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA - MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ATOS VOLUNTÁRIOS - CRIME DE NATUREZA FORMAL/INSTANTÂNEO - CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA -
EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - ADOÇÃO DO PARECER DA 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM -
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TEMPO SUPERIOR FIXADO NA SENTENÇA - ACORDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA APLICAR DETRAÇÃO PENAL E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP no 128857/2017; TJMT, AP no 29041/2018)

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.”
(TJMT, AP N.U 0019126-68.2016.8.11.0042)

A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017).

“
É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(TJMT, AP no 66195/2018)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de
medidas

protetivas
, está suficientemente comprovado o
temor
necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)

Se
“o tempo em que o apelante permaneceu preso preventivamente superou a própria pena fixada na sentença condenatória, resultando no integral cumprimento da reprimenda, o que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade.”
(PGJ, Parecer no 000879-026/2019)

Reconhece-se a extinção da punibilidade
“face ao cumprimento integral da pena em regime mais severo que o fixado na sentença”
(TJMT, AP N.U 0000845-56.2017.8.11.00980).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001484-07.2019.8.11.0033 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S):

ALESSANDRO JULIO DA SILVA

APELADOS(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ALESSANDRO JULIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (Código 87889), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do CP – (ID 56821480).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2
)
deveria ser detraído o tempo em que permaneceu preso cautelarmente de 14.8.2019 a 8.1.2020.

Requer o provimento para que seja absolvido.
Subsidiariamente,
“extinta a punibilidade do apelante, pelo cumprimento da pena, adotando-se o princípio da detração penal.”
(ID 61226525)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 61226530).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Lesão Corporal e ameaça em situação de violência doméstica – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição do crime de ameaça, pois não restou comprovada que esta se deu de forma autônoma – Impossibilidade – Delitos que tutelam bens jurídicos distintos – O crime de ameaça não é meio necessário, fase de preparação ou de execução para o delito de lesões corporais – Desígnios autônomos configurados – Pretende a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena – Procedência – Réu preso preventivamente por tempo superior à pena aplicada – Necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade – Pelo provimento parcial do apelo.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 63935496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de agosto de 2019, em horário ignorado, nas dependências da residência comum do casal, sediada na Rua Joice, n° 558, Bairro Jardim Mayra, na cidade de Nova Maringá/MT, ALESSANDRO JULIO DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da convivente ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas na inclusa prova médica (vide fls. 25/27), bem como ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que, porquanto temerosa por sua vida e integridade física em decorrência dos acontecimentos anteriores, ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, tentou retirar-se da residência, quando, então, fora interceptada por ALESSANDRO JÚLIO DA SILVA que segurou-a pelas mãos e, pelo que prenunciou no sentido de que “não era pra sair” (sic), “se a situação está feia, iria ficar pior” e, “ela só sairia da casa dentro de um caixão” (sic) e “se fosse preso iria matá-la” (sic).

Na sequência, ALESSANDRO JÚLIO DA SILVA passou a agredi-la fisicamente, derrubando ROSÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA no chão e apertando-lhe o pescoço.

Consta do expediente informativo que a irmã do denunciado, interveio em favor da cunhada e, assim, segurou o irmão, de modo a impedir que ele continuasse com as agressões. No entanto, ALESSANDRO JOLIO DA SILVA ainda arranhou a vitima nas regi6esdo braço e seios.

[...] Ante ao exposto, DENUNCIO ALESSANDRO JÚLIO DA SILVA como incurso no [...] art.129, § 9o; art. 147, caput (por duas vezes, em concurso material) [...], c/c art. 69, caput, todos do Código Penal, na forma da Lei Federal no 11.340/2006 [...]”
(Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes, promotor de Justiça – ID 61225996).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE LESAO CORPORAL LEVE PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9.“, DO CP):

De início, importante ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo B.O de fl. 10, auto de exame de corpo e delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 33/34, além dos demais elementos de prova coligados aos autos.

De igual modo, a autoria esta suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, consistentes nos depoimentos registrados na mídia de fls. 124 e 144, capazes de confirmar seguramente os indícios constatados na fase extraprocessual.

[...] Possível observar que as lesões constatadas pelo perito, vide auto de exame de corpo de delito de fls. 34 e mapa topográfico para localização de lesões de fl.33 são compatíveis com as narrativas da vítima tanto na fase do inquérito policial como em juízo.

[...] Desta feita, resta plenamente comprovada a materialidade e a autoria do delito em testilha. No caso versado, a lesão corporal leve foi praticada no âmbito das relações domésticas em clara situação de coabitação familiar, proteção inserida no ordenamento jurídico pela Lei 11.340/2006,denominadaLei Maria da Penha.

DO CRIME DE AMEACA PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147 D0 CP):

A autoria e materialidade do delito de ameaça estão comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, pedido de providências protetivas de fls. 36/37, aliados aos depoimentos da ofendida e provas testemunhais tanto durante as investigações policiais como em juízo.

Adentrando o campo das provas, a vítima, durante o inquérito policial, narrou o descontrole emocional do acusado e, ainda, sua agressividade, como se extai do tópico anterior.

Como insta, o crime de ameaça descrito na exordial restou configurado, conforme deixa entrever, notadamente pelo depoimento da vítima e informante, vez que a genitora da vítima, durante ao inquérito policial e em juízo confirmou ter presenciado o acusado proferir dizeres ameaçadores a sua filha.

Demonstrado, pois, que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, sendo a ameaça eficiente para intimidá-la atemoriza-la, tanto que a motivou pedir medidas de proteção. Caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.

Deste modo, verifico que há provas suficientes aptas a embasar um decreto condenatório pela prática do crime de ameaça cometido em situação de violência doméstica e familiar, pois está comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito descrito no tipo do art. 147, caput, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para CONDENAR ALESSANDRO JULIO DA SILVA, qualificado nos autos, com incurso nas sanções do art. 129, § 9o e art. 147, caput, ambos do Código Penal praticados contra a vítima Rosângela Santos de Oliveira [...]

Em razão do concurso material (art. 69 do CP) que surge quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes que tenham entre si uma relação de contexto, ou em que ocorra a conexão ou a continência, procedo a soma das penas aplicadas ao réu, chegando ao patamar de 04 (QUATRO) MESES, PEMA QUE TORNO DEFINITIVA, À MINGUA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS A SEREM CONSIDERADAS.

O Regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO (art. 33, §2o, alínea “c” do Código Penal [...]
”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 61226512).

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal no ambiente doméstico está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 61226013), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos do policial civil Adilson Gonçalo Rodrigues Ferreira (ID 61226004), dos policiais militares José Roberto Costa do Nascimento (ID 61226019) e Willian Carlos de Souza (ID 61226002), das informantes Maria Luiza Santos (mãe da vítima - ID 61226020) e Andréia Ratier da Silva (cunhada da vítima - ID 61226038), de Carla Cristina Dal Moro (conselheira tutelar - ID 61226020), da vítima Rosangela Santos de Oliveira (ID 61226007), bem como o interrogatório do apelante (ID 61226016).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Willian Carlos de Souza, a informante Maria Luiza Santos (mãe da vítima), a testemunha Carla Cristina Dal Moro, a vítima Rosangela Santos de Oliveira e interrogado o apelante
ALESSANDRO JULIO DA SILVA
(Relatório de Mídias - ID 61226532).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante [ALESSANDRO JULIO DA SILVA] e a vítima [Rosangela Santos de Oliveira] conviveram em união estável por aproximadamente 11 (onze) anos (ID 56805980);

- o policial militar José Roberto Costa do Nascimento narrou, na fase inquisitorial, que recebeu informações no sentido de que vítima Rosangela Santos de Oliveira estaria com medo e se escondendo, uma vez que havia sofrido agressões físicas;
“que o depoente em conversa com a vítima no Núcleo PM, constatou lesões aparentes e ela confirmou as agressões físicas e ameaças praticadas”
pelo apelante (ID 61226019);

- o policial militar Willian Carlos de Souza informou, em juízo, que realizou a abordagem do apelante juntamente com o policial militar José Roberto Costa do Nascimento e ratificou que a vítima Rosangela Santos de Oliveira estava com sinais visíveis de agressões, as quais foram causadas pelo apelante (ID 61226532);

- a informante Maria Luiza Santos [mãe da vítima] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que no dia do fato, por volta das 2h00min, acordou com o grito de socorro; que quando se deslocou ao local, o apelante estava discutindo com a vítima Rosangela Santos de Oliveira e apresentava visível estado de embriaguez; Ato contínuo, pediu para o apelante deixar sua filha em paz,
“momento em que ele segurou Rosangela pelo pescoço e disse, sua filha é santinha né e eu sou o ruim”
(IDs 61226020/61226532);

- a vítima Rosangela Santos de Oliveira relatou, na fase policial e em Juízo, que o apelante chegou embriagado em casa e quebrou o celular dela, motivado pelo fim do relacionamento; Tentou fugir da residência, mas o apelante
“disse que não era para sair e se a situação está feia, iria ficar pior, jogou-a no chão, sentou em cima do seu corpo e começou a degolá-la”
; Ato continuo, pegou sua filha e evadiu-se do local, conseguindo se esconder no matagal próximo da sua residência, permanecendo por várias horas, pois
“tinha certeza que ele iria matá-la”
; ratificou que no momento da briga, o apelante falava que ela
“só sairia da casa dentro de um caixão, que ele não aceita a separação e ele dizia também que iria matá-la”
(IDs 61226010/61226532);

- o apelante [ALESSANDRO JULIO DA SILVA], em ambas as fases da persecução penal, negou ter agredido e ameaçado a vítima (IDs 61226016/61226532).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo e Delito (ID 61226014), quais sejam
“escoriações nas laterais da região anterior do pescoço; escoriação na mama esquerda, escoriação no joelho direito; escoriações no cotovelo direito, e em dorsos de mãos direita e esquerda”,
coincidem com as declarações da vítima, no sentido de que foi agredida e enforcada pelo apelante.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP no 128857/2017 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 11.4.2018; AP no 29041/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.9.2018).

No caso, o fato foi confirmado, em depoimento, pelos policiais militares José Roberto Costa do Nascimento e Willian Carlos de Souza, que atenderam a ocorrência e visualizaram as lesões na vítima.

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.”
(AP N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Em relação à ameaça, foi d
escrita coerentemente pela vítima, no sentido que no momento da
discussão, motivada pelo fim do relacionamento
, o apelante disse para vítima Rosangela Santos de Oliveira
“que ela só sairia de dentro da casa dentro de um caixão”
e
“se fosse preso iria matá-la”
(IDs 61226007/61226532).

A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas (ID 56821451) e o representou criminalmente (ID 56821450), de modo que esses
atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(AP no 66195/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 14.9.2018)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de
medidas

protetivas
, está suficientemente comprovado o
temor
necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.7.2019)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

No que tange à extinção da punibilidade, pelo cumprimento integral da pena fixada na sentença, adota-se o entendimento da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“Lado outro, no que pertine ao pleito de aplicação da detração penal, com a consequente extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, razão assiste à defesa.

Com efeito, no caso em apreço, constata-se que o apelante foi condenado, pelo juízo singular, à pena de 04 meses de detenção.

Depreende-se, ainda, que Alessandro permaneceu cautelarmente segregado entre 14.08.2019 (prisão flagrante) e 08.01.2020 (ocasião em que foi revogada a prisão preventiva e determinada a expedição de alvará de soltura), perfazendo o total de 04 meses e 24 dias.

Ou seja, o tempo em que o apelante permaneceu preso preventivamente superou a própria pena fixada na sentença condenatória, resultando no integral cumprimento da reprimenda, o que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Desse modo, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, obedecendo, ao mesmo tempo, ao preconizado no art. 61 do CPP, imperiosa a declaração de extinção de punibilidade do réu Alessandro Júlio da Silva, pelo cumprimento integral da pena [...]”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 63935496).

Logo, reconhece-se a extinção da punibilidade
“face ao cumprimento integral da pena em regime mais severo que o fixado na sentença”
(TJMT, AP N.U 0000845-56.2017.8.11.0098 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.6.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para aplicar detração penal e declarar extinta a punibilidade de ALESSANDRO JULIO DA SILVA pelo cumprimento integral da pena fixada na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020